Tribunal: TJPA
Processo: 0802130-70.2017.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802130-70.2017.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – 001/CFP/PM/2016. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORIDADE COATORA FADESP, INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO. OBJETO DA AÇÃO VISA TAMBÉM RESERVA DE VAGA EM CERTAME PÚBLICO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1- Segundo a jurisprudência desta Corte, a solução para conflitos de competência difere em casos de mandado de segurança e ações ordinárias;

2- O presente feito se trata de ação ordinária, e que, além de ter como objeto concurso público, também visa reserva de vaga. Competência da Vara da Fazenda Pública.

3- Eventual recurso oriundo de decisão proferida na ação deverá ser analisado por uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal, consoante disposto no Regimento Interno.

4- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da
2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0802130-70.2017.8.14.0000
.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

TRIBUNAL PLENO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
.

INTERESSADO:
RENAN MENDES MELO
.

ADVOGADO: MAURO MICHEL DOS SANTOS PAES – OABPA 25.135

INTERESSADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
em face
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
.

Aduz o suscitante, que pretensão da parte autora é que seja reservada vaga, bem como que a ré FADESP proceda às sequentes etapas avaliativas, comunicando expressamente ao candidato, por carta registrada, as datas dos demais exames, atinente ao concurso público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. Ou seja, a demanda não é voltada unicamente para anulação de ato administrativo praticado pela parte ré. A parte autora, além disso, busca tornar-se servidor público do Estado do Pará, considero que o que se pede na exordial terá clara repercussão na esfera jurídica e estatutária do Estado do Pará, pelo que entendo que a competência para julgamento do feito é da Vara da Fazenda. Ainda que se tenha por ilegítima, a FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP), nota-se na exordial que há claro interesse do Estado do Pará nesta relação jurídica processual. Isto porque,
data vênia
, o autor não se pretende servidor do requerido, e sim do Estado. Assim, a competência para processamento e julgamento é da 2ª Vara de Fazenda, nos termos do art. 111, inciso I, alínea ‘a’, do Código Judiciário do Estado do Pará – Lei Estadual nº 5.008/1981.

Por seu turno, o suscitado
2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
, assevera que o feito é de natureza eminentemente cível e por envolver demanda entre particulares, foi proposto perante Juízo incompetente.

Enviados os autos ao douto parquet, este opinou pela procedência, reconhecendo o Juízo da
2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
para processar e julgar o presente feito, como competente.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do conflito porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão em análise não é nova em nossa Corte.

Inicialmente, cumpre asseverar que a solução ao caso em tela difere da hipótese da competência de Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal do Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-FADESP. É que no caso do mandamus é a qualidade privada ou pública da autoridade coatora que fixa competência, mas isto não ocorre em ação ordinária e a explicação para tanto é a norma regimental que versa sobre a matéria.

No caso em tela, não se trata de mandado de segurança
, mas sim de “Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela”, ou seja, é uma ação ordinária.

Analisando o pedido do autor verifica-se que não se limita a discutir questões inerentes à aplicação correta ou não das normas do Edital do Certame, mas também requer a reserva de vaga. Ora, não está nas atribuições da FADESP realizar reserva de vaga e, indiferente à necessidade ou não de aditamento da inicial para inclusão de litisconsorte, fato que vai ser fatalmente analisado pelo Juízo a quo, verifico que o objeto da ação vai além das forças da FADESP, chegando mesmo a afetar interesse público acerca da reserva ou não de vaga.

Além disto, cabe frisar que a FADESP está, indiscutivelmente, a realizar função pública e cujo eventual recurso será de competência de uma das turmas de direito público desta Corte, consoante disposição do art. 31, §1º, IV do Regimento Interno do TJPA, senão vejamos:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

(...)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

(...)

IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

Assim, compreendo que o objeto do feito em discussão possui caráter eminentemente público e, portanto, a competência para lhe processar e julgar é da Vara da Fazenda.

Neste sentido, há julgado de nosso Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. OBJETO PERTENCENTE AO DIREITO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Ação de indenização por danos morais e materiais. Aprovação em concurso público da COSANPA. Ausência de nomeação de candidato aprovado. Declaração de inaptidão para o exercício de cargo em razão de deficiência auditiva parcial.

2. Competência da Vara da Fazenda Pública. Fundo do direito discutido na presente ação possui caráter eminentemente público. Objeto envolvendo concurso público, cujo pleito indenizatório advém da frustação da pretensão do candidato.

3. Eventual recurso oriundo de decisão proferida na ação deverá ser analisado por uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal, consoante disposto no Regimento Interno.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Voto-Vista convergente, por fundamentos diversos. Unanimidade.

(2017.02203270-72, 175.700, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-24, Publicado em 2017-05-30)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo,
declarando competente o
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
, nos termos da fundamentação.

Belém, 03 de junho de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 11/06/2020